Tribunal: TJDFT
Processo: 0743661-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Órgão : 3a Turma Criminal Classe : Habeas Corpus No. Processo : 0743661-16.2023.8.07.0000 Impetrante : ALEXANDRE CARNEIRO PAIVA Paciente : WENDEL DE AZEVEDO Relator : DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo advogado Alexandre Carneiro Paiva, OAB-PA 15.814, e outros, em favor de WENDEL DE AZEVEDO, apontando como autoridade coatora Juiz da Vara Criminal de Sobradinho/DF, que indeferiu seu pedido de revogação de prisão preventiva, decretada em ação penal em que figura como acusado por suposta prática do crime de integrar organização criminosa voltada para a prática dos crimes de estelionato e lavagem de dinheiro, previsto no art. 2o, caput, da Lei 12.850/13. Alegam os impetrantes, em síntese, que a decisão que decretou e manteve a custódia cautelar carece de fundamentação idônea, considerada a conduta imputada ao paciente na denúncia, cuja gravidade em abstrato, aferida pela pena prevista ao crime, redundaria, no máximo, em condenação a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. Para tanto, sustenta que a participação do acusado na organização criminosa se limitaria à obtenção de uma única vantagem financeira, no valor de R$ 2.500,00, recebidos via PIX de um dos investigados. Aduz, nessa perspectiva, não haver “qualquer elemento mínimo que demonstre, que o paciente Wendel de Azevedo, tenha de qualquer forma integrado uma organização criminosa, aferido vantagem financeira ao longo da existência da OCRIM investigada, ou mesmo que tenha um papel na sua estrutura de existência”. Reforça, ademais, que a prisão preventiva seria medida desproporcional diante do eventual regime de pena a ser imposto em caso de condenação. Pede, então, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas. Anotada distribuição por prevenção de órgão, apenas, ante o afastamento legal do Relator prevento, o Des. Sandoval Gomes de Oliveira. O pedido liminar foi indeferido (ID 52338809). A autoridade apontada coatora prestou informações (ID 52410861). A douta Procuradoria de Justiça oficia pelo não conhecimento da impetração (ID 52729569). É o relatório. DECIDO. O habeas corpus não merece seguimento. Com efeito, medida idêntica já foi impetrada nos autos do Habeas Corpus no 0739979-53.2023.8.07.0000, de relatoria do Desembargador Sandoval Gomes de Oliveira, tendo sido o denegada a ordem pela 3a Turma Criminal em 20/10/2023. Neste writ não há invocação a nenhum fato novo ou circunstância diversa que justifique essa nova impetração. Desse modo, em se tratando de reiteração de pedido, seu processamento é inviável. Destarte, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, posto que manifestamente inadmissível. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR